Tribunal: STF
Processo: HC 256997
Classe: HC
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-06-05
Data de publicação: 2025-06-05

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de habeas corpus impetrado por Wanderson Omar Simon, em favor de José Resena Pereira, contra acórdão proferido pelo Superior Tribunal de Justiça, nos autos do AREsp 2.796.406/ES.



    Colho da decisão impugnada:



    Agrava-se de decisão que não admitiu recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas "a" e "c", da Constituição Federal, contra acórdão do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, assim ementado: 



    AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. CONDENAÇÃO EM CRIME HEDIONDO. TRÁFICO DE DROGAS. ART. 121, § 2º, I E IV, DO CÓDIGO PENAL. REINCIDÊNCIA. NOVAS FRAÇÕES DE PROGRESSÃO DE REGIME. LEI Nº 13.964/2019. RECURSO IMPROVIDO. 1. Da análise dos autos, verifica-se que o agravado é considerado reincidente, eis que, quando praticou o crime de homicídio qualificado, possuía execução penal ativa, com condenação por crime hediondo de tráfico de drogas, não transcorrendo, portanto, o período depurador para fins de reincidência penal (art. 64, inciso I, do Código Penal).



    2. Após a novação legislativa do “Pacote Anticrime”, o art. 112, da Lei e Execuções Penais, passou a prever, para fins de contagem de progressão de regime, a porcentagem em casos de reincidência do apenado, conforme observa-se no inciso VII, da Lei de Execuções Penais. Verifica-se que, a fração de 3/5 (três quintos), correspondente a 60% (sessenta por cento) do cumprimento da pena, foi corretamente aplicada pelo Juízo a quo, devido à reincidência específica do apenado. 3. Após as alterações promovidas pela Lei n. 13.964/2019, tornaram-se cruciais para a avaliação do lapso de progressão de regime dois fatores além da hediondez - quais sejam, a ocorrência ou não do resultado morte e a primariedade, a reincidência genérica ou, ainda, a reincidência específica do apenado. Precedentes. 4. Recurso conhecido, e no mérito, improvido. (e-STJ fls. 65/66) A defesa aponta a violação dos arts. 112 da LEP, 2º, § 2º, da Lei 8.072/90 (Lei de Crimes Hediondos), 66, I, da Lei 7.210/84 c/c art. 5º, XL da CRFB e art. 2º do CPB. 



    Sustenta que não sendo o reeducando "reincidente específico em crime hediondo com resultado morte, deve ser aplicado ao delito do art. 121, §2º, I e IV, CP , oriundo da Ação Penal nº 0003381-72.2018.8.08.0006 (3º Crime), o percentual de 50% , previsto no art. 112, VI, “a”, da LEP, porquanto o inciso VII (60%) mostra-se prejudicial ao apenado, e o VIII (70%) somente se aplica ao reincidente específico em crime hediondo com resultado morte." (e-STJ fl. 79) (eDOC 8)



    O recurso não foi provido.



    Nesta Corte, o impetrante requer “A imediata concessão da ordem LIMINAR inaudita altera parte, a fim de que a fração de 3/5 (que equivale a 60%), atribuída à pena de 28 anos de reclusão pela prática do delito do 121, §2º, I e IV, CP, oriunda da Ação Penal nº 0003381-72.2018.8.08.0006 (3º Crime), seja modificada para o percentual de 50%, previsto no art. 112, VI, “a”, da LEP, por não se tratar de reincidente específico em crime hediondo com resultado morte; 2- Seja recebido e processado o presente writ, e, ao final, deferida em definitivo a presente ordem de habeas corpus de ofício, a fim de que a fração de 3/5 (que equivale a 60%), atribuída à pena de 28 anos de reclusão pela prática do delito do 121, §2º, I e IV, CP, oriunda da Ação Penal nº 0003381-72.2018.8.08.0006 (3º Crime), seja modificada para o percentual de 50%, previsto no art. 112, VI, “a”, da LEP, por não se tratar de reincidente específico em crime hediondo com resultado morte, em razão das alterações introduzidas pela Lei nº 13.964, de 2019 (Pacote Anticrime) ao art. 112 da LEP, a qual revogou expressamente o art. 2º, §2º, da Lei 8.072/90 (Lei de Crimes Hediondos), tudo com fundamento no princípio da novatio legis in mellius, na analogia in bonam partem, e, ainda, com fulcro no art. 66, I, da Lei 7.210/84 c/c art. 5º, XL da CRFB e art. 2º do CPB, e nos termos da jurisprudência consolidada pelos Tribunais Superiores.”



    É o relatório.



    Decido.



    Para melhor compreensão da controvérsia, observem-se trechos do ato impugnado:



    A defesa alega que não sendo o reeducando "reincidente específico em crime hediondo com resultado morte, deve ser aplicado ao delito do art. 121, §2º, I e IV, CP , oriundo da Ação Penal nº 0003381-72.2018.8.08.0006 (3º Crime), o percentual de 50% , previsto no art. 112, VI, “a”, da LEP, porquanto o inciso VII (60%) mostra-se prejudicial ao apenado, e o VIII (70%) somente se aplica ao reincidente específico em crime hediondo com resultado morte." (e-STJ fl. 79) 



    Se razão, isso porque segundo entendimento desta Corte Superior, deve ser cumprida 60% (3/5) da pena para que haja a progressão de regime no caso de reincidente específico na prática de crime hediondo nos termos do que dispõe o art. 112, VII, da Lei de Execução Penal, não sendo necessário que seja em razão da prática do mesmo delito ( ut, AgRg no HC n. 903.170/SC, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, DJe de 5/9/2024.)



    [...]



    Na hipótese em apreço, o sentenciado cumpre pena pelo crime de homicídio qualificado, tendo sido anteriormente condenado pelo crime de tráfico de drogas. Embora não seja reincidente específico em crimes com resultado morte, o é em relação a crime hediondo e equiparados. Dessa forma, conforme art. 112, inc. VII, da Lei de Execução Penal, deverá cumprir 60% da pena para progressão de regime. (eDOC 8)



    O paciente é reincidente em crime hediondo, de modo que somente poderá progredir após o cumprimento de 3/5 (60%) da pena. Veja-se:



    AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS . EXECUÇÃO PENAL. CÁLCULO DE PENA PARA PROGRESSÃO DE REGIME. PACIENTE CONDENADO POR TRÁFICO DE DROGAS. REINCIDENTE EM VIRTUDE DE CONDENAÇÃO ANTERIOR POR CRIME DE NATUREZA HEDIONDA (HOMICÍDIO QUALIFICADO). NECESSIDADE DE CUMPRIMENTO DE 3/5 DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE. INEXISTÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. (AgR no HC 202.151, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe 1º.7.2021)



    Ante o exposto, denego a ordem. (art. 192, caput, RISTF)



    Publique-se.



    Brasília, 5 de junho de 2025.



Ministro GILMAR MENDES



Relator



Documento assinado digitalmente